Tribunal: TJMT
Processo: 1014443-27.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014443-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE BASTOS QUINTEIRO OIAMORE - CPF: 453.678.331-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E A
USÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL - NÃO VERIFICADAS
- PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S - MÉRITO -
CONTRATO DE SEGURO - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE - TEMA 972 STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso
dos autos.

2.
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (
STJ,
REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

3. A
venda casada de seguro em contrato de empréstimo
não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis d
e indenização.

4
.
A
restituição d
os valores cobrados indevidamente d
eve ser realizada na forma simples
, porque não configurada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
com o fito de reformar a
sentença que,
nos autos d
a
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
que
lhe move

ELAINE BASTOS QUINTEIRO OIAMORE
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento;

b) declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista realizado entre as partes;

c) condenar a ré à devolução em dobro dos valores subtraídos, a ser calculado em liquidação de sentença, com juros de mora 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso;

d) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta
a
regularidade da contratação
do seguro e das parcelas referentes a ele descontadas e defende
que não houve comprovação de má-fé capaz de justificar a determinação de
restituição em dobr
o
e alega que não houve ofensa ao CDC.

Aduz que não houve prática de ato ilícito que autorize a condenação por danos morais e, subsidiariamente, entende pela necessidade de redução do valor da indenização.

Requer a alteração da distribuição dos ônus de sucumbência, para que recaiam em sua integralidade sobre a parte autora, já que diz ter a ré decaído em parte mínima.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em c
ontrarrazões
, o apelado suscita preliminares de não conhecimento do recurso, por ausência de pedido específico e de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do apelo
(I
d.
220628724
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO e
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, a autora, ora apelada, suscita preliminar
es
de não conhecimento do recurso, por ausência de pedido específico
e
por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão
à
autor
a
, ora apelad
a
.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma
, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

No caso, embora concisa, a
apelação rebate os pontos decididos pela sentença e especifica quais são os pedidos de reforma da decisão.

Ante o exposto, REJEITO a
s
preliminar
es
de
não conhecimento do recurso por
ausência de
pedido específico e por
ausência de dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
movida por
ELAINE BASTOS QUINTEIRO OIAMORE

em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com o objetivo de reconhecer a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, inserido em contrato de empréstimo firmado pela autora.

A r. sentença impugnada julgou procedente a ação, para
declarar a nulidade do contrato de seguro, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da autora e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A controvérsia está em saber se
restou comprovada a venda casada do contrato de seguro
, bem assim saber se é caso de afastar ou reduzir a condenação por danos morais e
restituição em dobro
fixadas em sentença.

Acerca da matéria da
cobrança deseguro, nota-se que a legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça
no âmbito dos
Recursos Especiais Repetitivos (nº

1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972),julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil,
em que
restou fixada a tese
:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Assim, é possível perceber que restou assentado que
é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação
, caso haja
concordância
expressa
.
No entanto, se não houver comprovação de que foi assegurada ao consumidor
a
liberdade de
escolha
com relação à
seguradora,
ou seja, se houver
imposição pela instituição financeira, a própria
validade da contratação é
afetada,
porquanto a situação
caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser
afastada
.

No caso, não se verifica a apólice deseguroseparada
, já que o contrato foi celebrado por meio de terminal de autoatendimento e apenas consta a indicação de “seguros” no valor de R$ 43.507,64 (Id.
220628669
).

Ademais,
não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação doseguro.

Vale dizer, a seguradora requerida, ora apelante, não produziu nenhuma prova nesse sentido e, portanto, não se desincumbiu d
o ônus previsto pelo art. 373, II do CPC.

É caso de
manter
a r. sentença no ponto.

Por outro lado, com relação à restituição dos valores cobrados do consumidor com relação a esse contrato, entendo que comporta reforma a sentença, para determinar que a restituição se dê na for
ma simples, já que não comprovada a má-fé na conduta da empresa apelante.

Por fim, no que toca à condenação por
danos morais, verifica-se que a
pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

Com efeito, a
venda casada de produtos não
configura, por si só, situação geradora de danos morais, a
ponto de atingir o direito de personalidade da requerente, que autorize
a
compensação.

Nesse sentido
, esta e. Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE CELULAR – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO ANUÍDA PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora que intermediou a venda do seguro.

Não há o dever de indenização por danos morais se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais
”
(
TJMT, AP
1025819-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
.

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SEGURO - VENDA CASADA CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOS.

A estipulação de seguro, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização
a título de dano moral.

(...)
”
(
TJMT, AP
1000933-02.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença e julgar parcialmen
te procedente a ação, para afastar a condenação por danos morais e para determinar que a restituição se dê na forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos ônus de sucumbência,
para distribui-lo entre as partes, na proporção de 50% para cada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024